Tribunal: TJSP
Processo: 7000577-93.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000577-93.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
FERNANDA VETORI MARIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o presente agravo em execução. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000577-93.2020.8.26.0344 -Voto no
2
Agravo em execução no 7000577-93.2020.8.26.0344
Comarca: São Paulo
Agravante: Fernanda Vetori Maria
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 24.040
Agravo em execução. Insurgência contra transferência de
unidade prisional. Pleito de permanência em penitenciária
próxima à família. Pedido formulado, em paralelo, ao Juízo
Corregedor dos Presídios, o qual determinou o retorno da
condenada à unidade pretendida. Pretensão alcançada por
meio diverso. Agravo prejudicado.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto por FERNANDA VETORI MARIA contra a decisão de
fls. 19/20, proferida em 14/02/2020 pela MM. Juíza de Direito,
Dra. Fernanda Salvador Veiga, da 2a Vara das Execuções
Criminais de São Paulo, que indeferiu pedido de retorno da
reeducanda ao Centro de Progressão Penitenciária de São
Miguel Paulista.
Sustenta
a
agravante
ter
sido
indevidamente transferida para a Penitenciária Feminina de
Pirajuí, porém, mantém vínculos familiares na Capital e, também,
realiza atividades externas, razão pela qual entende fazer jus ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000577-93.2020.8.26.0344 -Voto no
3
seu retorno e permanência no CPP de São Miguel Paulista (fls.
02/18).
O recurso foi respondido (fls. 112/116), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 117) e a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela conversão do
julgamento em diligência para se apurar as razões que ensejaram
a transferência entre estabelecimentos prisionais (fls. 121/125).
O recurso está prejudicado.
Conforme informações de fls. 127/128, a
defesa da reeducanda, além de interpor o presente agravo em
execução, também adotou medidas administrativas perante o
Juízo Corregedor dos Presídios, o qual determinou a imediata
remoção da agravante para o CPP de São Miguel Paulista,
acolhendo integralmente as razões apresentadas pelo causídico.
Desta feita, verifica-se já ter sido a
pretensão defensiva alcançada por meios diversos, não havendo
mais interesse no deferimento do presente pleito.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
prejudicado o presente agravo em execução.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator